Tribunal: TJMT
Processo: 0012202-54.2010.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012202-54.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANAILTON XAVELINO BATISTA - CPF: 902.396.444-68 (APELADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0054-69 (APELANTE), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO), LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO SOARES - CPF: 109.916.187-85 (ADVOGADO), ADAUTO JUAREZ CARNEIRO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE CAMARGO SIQUEIRA - CPF: 004.792.021-17 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES E DANOS ESTÉTICOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA DENUNCIADA – LUCROS CESSANTES – COBERTURA ABARCADA PELOS DANOS MATERIAIS – DANO DEVIDAMENTE COMPROVADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA INCIDENTE A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O seguro veículo contratado pelo requerido prevê a cobertura de danos materiais, corporais, morte e invalidez permanente, excluindo apenas o dano moral. No caso, os lucros cessantes estão abarcados pelo dano material, de modo que deve ser mantida a previsão securitária, nos limites da apólice contratada.

A seguradora denunciada é a responsável pelo pagamento dos juros de mora que têm incidência desde a citação. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

Se a denunciada da lide aceitou a denunciação e contestou o pedido, assumindo a condição de litisconsorte do denunciante, descabe a sua condenação em honorários advocatícios pela lide secundária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0012202-54.2010.8.11.0041

APELANTE:

HDI SEGUROS S.A.

APELADO:

RODRIGO DE CAMARGO SIQUEIRA

TERCEIRO INTERESSADO: ADAUTO JUAREZ CARNEIRO FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HDI SEGUROS S.A.
(denunciada)

contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Capital-MT,
MMa Juíza Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes e Danos Estéticos em detrimento de Acidente de Trânsito no 12202-54.2010.8.11.0041 (Código 432349)
,
ajuizada por
RODRIGO DE CAMARGO SIQUEIRA
(requerente), em desfavor de
ADAUTO JUAREZ CARNEIRO FILHO
(requerido)
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o requerido e a denunciada/apelante, solidariamente, ao pagamento de R$3.703,21 (três mil, setecentos e três reais e vinte e um centavos), referente ao dano material, bem como da importância de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), correspondente aos lucros cessantes. Além disso, ainda condenou o requerido Adauto Juarez Carneiro Neto ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e danos estéticos no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), tudo devidamente corrigido.

Ao final, condenou o requerido e a denunciada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, devendo 80% (oitenta por cento) ser arcado pelo réu Adauto Juarez Carneiro Neto e o restante (20%) pela denunciada HDI Seguros S/A.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que o contrato de seguro estabelecido com o requerido não possui cobertura securitária para lucros cessantes, consoante a Cláusula 16, item 16.2.4, alínea “e”, das Condições Gerais.

Argumenta que a exclusão imposta no contrato de seguro firmado pelas partes não pode ser considerada abusiva, tendo em vista que a seguradora se obriga mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legitimo do segurado, contra riscos predeterminados.

Por outro lado, sustenta que os lucros cessantes não foram comprovados, principalmente no tocante a função de animador de festas. Aduz que as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, no entanto, o não trouxe qualquer elemento que comprovasse a diferença de seu rendimento junto ao INSS.

Além disso, afirma que os juros de mora e os honorários de sucumbência devem ser excluídos da condenação imposta em seu desfavor, até mesmo porque não manifestou qualquer resistência injustificada à pretensão do recorrido. Alternativamente, pede a redução dos honorários para 10% (dez por cento) da condenação.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 30134505).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a indenização pelos lucros cessantes está dentro dos danos materiais, de modo que deve ser mantida a cobertura securitária, nos termos da apólice contratada. No que concerne à prova dos lucros cessantes, argumenta que estão devidamente demonstrados nos autos, conforme apontado pelo magistrado de primeiro grau (Id. 30134523).

O preparo foi recolhido (Id. 30134507 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a denunciada
HDI SEGUROS S.A.

contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e a condenou, solidariamente, com o requerido
Adauto Juarez Carneiro Filho
, nos lucros cessantes, impugnando-se também à aplicação dos juros de mora e, ainda a fixação dos honorários de sucumbência, na proporção de 20% (vinte por cento) do total da condenação.

Inicialmente, cumpre salientar que os contratos de seguro constituem verdadeira relação de consumo e, portanto, estão sujeitos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

As atividades desenvolvidas pela seguradora se enquadram no conceito de "fornecedor", como descrito no
caput
do art. 3o do Código Consumerista, na modalidade de prestadora de serviço, enquanto o segurado e/ou seus beneficiários são considerados consumidores, na qualidade de destinatários finais.

No caso em comento, a seguradora tenciona eximir-se da cobertura securitária quanto aos lucros cessantes, ao argumento de que a relação jurídica com o segurado foi estabelecida por meio da Apólice no 01.050.331.118059, mediante as condições gerais do Processo Susep no 15414.001197/2004-41, onde a Cláusula 16, item 16.2.4, alínea “e”, prevê os riscos excluídos nos seguintes termos:

“16.2.4. Riscos Excluídos

Além das exclusões previstas nas Condições Gerais, item15 – Prejuízos NÃO INDENIZÁVEIS PARA TODAS AS COBERTURAS, para a cobertura de RCF-V não estão cobertos os seguintes riscos e prejuízos decorrentes de:

(...)

e) Prejuízos patrimoniais e perda de lucro não resultantes diretamente da responsabilidade por danos materiais elou corporais coberta pelo seguro;”

Inicialmente, cumpre dizer que referida cláusula de exclusão é completamente equivocada e confusa, pois afasta os prejuízos patrimoniais e a perda de lucro quando o dano
não for resultante diretamente da responsabilidade por danos materiais
.

Ocorre que os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

No caso dos autos, a apólice de seguro anexada aos autos (id. 30134490 - Pág. 4) prevê a cobertura de danos
materiais
, corporais, morte e invalidez permanente, excluindo apenas o dano moral.

Logo, considerando que o dano material engloba os lucros cessantes, deve ser mantida a condenação da seguradora recorrente, consoante pacto contratual.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
in

verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUN – FALTA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – CULPA COMPROVADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS
– VALOR A SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – VERBETES 43 E 54 DO STJ – VERBA HONORÁRIA MANTIDA – VALOR FIXADO ADEQUADAMENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – MATÉRIA PACIFICADA POR MEIO DO VERBETE SUMULAR 537 DO STJ – APÓLICE QUE PREVÊ COBERTURA DOS DANOS MATERIAIS/LUCROS CESSANTES – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MATERIAIS COMPROVAOS – QUANTIA FIXADA DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS ANEXADOS AO PROCESSO – SEGURADORA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA – CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA – PRECENTES DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 3- No que tange aos lucros cessantes, é ressabido que eles constituem aqueles valores que a parte deixou de auferir em decorrência de evento danoso, sendo certo que para o seu deferimento não basta simples alegação de que não pôde exercer seu labor por determinado lapso, mas que efetivamente houve uma perda patrimonial decorrente desse fato. 4- No caso concreto, não há dúvida de que o caminhão da Recorrida ficou parado por mais de 2 (dois) meses para reparo, o que torna devida a indenização por lucros cessantes, já que o veículo era utilizado como seu meio de trabalho, o que lhe resultou perda patrimonial. Todavia, a estimativa feita no pedido inicial não confere certeza quanto aos valores efetivamente devidos, uma vez que foi elaborada de forma unilateral, o que justifica a modificação do decisum neste capítulo, a fim de que o montante seja apurado por meio de liquidação de sentença por arbitramento. 5- Sobre o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária nos lucros cessantes, há que frisar que incidem desde a partir do evento danoso, consoante Verbetes Sumulares nos. 43 e 54 do STJ. 6- A verba honorária fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação deve ser mantida, eis que arbitrada de forma ponderada e em observância aos critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC. 7- De acordo com o Verbete Sumular 537 do STJ: “em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”, fato que justifica a manutenção da decisão neste aspecto. 8-
Na hipótese, observa-se que a apólice de seguro anexada aos autos, prevê a cobertura de danos materiais, corporais, morte acidental, invalidez permanente e danos morais. Logo, tendo em vista que o dano material engloba os lucros cessantes, deve ser mantida a condenação da Seguradora, uma vez que há pacto contratual nesse sentido
. 9- Não há que falar na modificação da condenação dos danos materiais, eis que arbitrados de acordo com as notas fiscais e recibo apresentados pela empresa Apelada. 10- De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é devida a suspensão dos juros de mora para as empresas em fase de liquidação extrajudicial até o pagamento integral do passivo, devendo permanecer apenas a incidência da correção monetária.”
(TJ-MT – AC: 00020717420148110010 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/05/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2019)

Assim, é evidente a abusividade da cláusula em que se pauta a apelante para buscar elidir a responsabilidade assumida.

Além disso, no caso dos autos, ficaram

devidamente comprovados os danos emergentes, referente ao conserto da motocicleta, remédios e utensílios utilizados pelo autor/recorrido quando hospitalizado, no importe de R$3.703,21 (três mil setecentos e três reais e vinte e um centavos), bem como os lucros cessantes, representado naquilo que o demandante deixou de auferir quando da sua hospitalização e em função da sua integral recuperação, durante o período de 9 (nove) meses, no valor de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), estes devidamente comprovados pelos documentos de id. 30133975 - Pág. 7/8, em conjunto com a instrução probatória do feito.

Diante disso, deve ser mantido o ressarcimento quanto aos lucros cessantes, uma porque esta abarcada pelo dano material e outra porque devidamente comprovado no caso concreto, não merece quaisquer reparos a sentença no ponto.

No tocante a aplicação dos juros de mora, a condenação que cabe a recorrente ficou estipulada nos seguintes termos:

“O valor referente ao dano material deve ser calculado com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data da citação (art. 405, CC). O valor relativo aos lucros cessantes será calculado com juros moratórios a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ”
(sic).

A apelante, por sua vez, defende a inaplicabilidade dos juros de mora, tendo em vista que não houve resistência injustificada à pretensão do recorrido.

Ocorre que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a seguradora denunciada é a responsável pelo pagamento dos juros de mora que têm incidência desde a citação, consoante precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE. MOTORISTA EMBRIAGADO. AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. COBERTURA. OBRIGAÇÃO.
DENUNCIAÇÃO À LIDE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO
. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A embriaguez, por si só, não configura a exclusão da cobertura securitária em caso de acidente de trânsito, ficando condicionada a perda da indenização à constatação de que foi causa determinante para a ocorrência do sinistro. Precedentes. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a seguradora denunciada é a responsável pelo pagamento dos juros de mora que têm incidência desde a citação. Precedente
. 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 617.627/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 08/10/2015)

Nesse sentido, também é o precedente deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURADORA LITISDENUNCIADA –
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA SUA CITAÇÃO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “No presente caso, a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora em virtude da denunciação à lide. Inteligência dos arts. 389, 772 e 781 do Código Civil de 2002. 2. À míngua da demonstração do momento em que a seguradora foi constituída em mora,
impõe-se adotar como termo inicial dos juros de mora sobre a indenização securitária a data da citação da seguradora como litisdenunciada na ação manejada pelas vítimas em desfavor do segurado, na forma do art. 219, caput, do CPC, pois, apesar da inexistência do vínculo contratual entre a seguradora e as demandantes, a responsabilidade decorre do contrato de seguro firmado com a parte segurada. Precedentes
” (STJ – 4a T. – AgRg no AREsp 567.856/SP – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 10/11/2015 – DJe 17/11/2015).”
(N.U 1020727-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – SEGURADORA QUE ACEITOU A DENUNCIAÇÃO E CONTESTOU – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E CONTRATUAL LIMITADA À APÓLICE – MANUTENÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MORAIS – COBERTURA PREVISTA NO CONTRATO - MONTANTE DA VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDO – TERMO INICIAL DOS
JUROS DE MORA – CABIMENTO DESDE A CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Nos termos do artigo 787 do CC, no seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro. Logo, a responsabilidade da seguradora denunciada à lide é contratual e objetiva, não havendo que se perquirir se praticou qualquer ato ilícito culposo que acarretou dano moral ao Recorrido. 2- Comprovada a culpa da denunciante, a Seguradora denunciada somente estará desobrigada do pagamento da verba indenizatória se não tiver havido a contratação em relação ao pagamento de danos morais para terceiros. Pois a Seguradora não pode ser condenada a cobrir um risco não previsto na apólice, consoante o teor da Súmula no 402 do STJ. No caso concreto, a cobertura por danos morais foi expressamente pactuada. 3- O arbitramento da indenização por danos morais deve ser feito com moderação, em atenção às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e a condição econômica da vítima e do ofensor. In casu, a indenização reduzida para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pois tal quantia não gera enriquecimento indevido do Apelado e não penaliza desproporcionalmente as empresas responsabilizadas pelo pagamento da verba. 4-
De acordo com a jurisprudência do STJ, “a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora, em virtude da denunciação à lide, adotando-se como termo inicial dos juros a data da citação da seguradora como litisdenunciada na ação proposta pela vítima em desfavor do segurado
. ” (AgInt nos EDcl no AREsp 239.129/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma, j. 19/10/2017, DJe 26/10/2017).”
(N.U 0001084-85.2008.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Por fim, constata-se que a apelante também almeja a exclusão da condenação dos honorários de sucumbência, sob o argumento de que não se opôs a denunciação oferecida por aquele com quem celebrou contrato.

De fato, a HDI Seguros S/A ao intervir no feito não opôs qualquer resistência à litisdenunciação, limitando-se sua defesa exclusivamente no sentido de que a indenização, acaso devida, deveria observar criteriosamente ao limite máximo da importância segurada contratada, além de consignar ser necessária a exclusão quanto à indenização por danos morais e estéticos, porquanto inexistente a contratação respectiva, e ainda para que fosse apurada a conduta do segurado e da vítima no acidente de trânsito.

Logo, aceita a litisdenunciação, deixa de existir a lide na ação secundária de regresso.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

(...) “Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais. Precedentes” (AgInt no AREsp 1015213/SP).”
(N.U 0022498-04.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

“(...) Se a parte não ofereceu resistência à denunciação da lide, é vedada a condenação em honorários advocatícios quando for sucumbente o réu denunciante, o qual deverá arcar integralmente com esse ônus (AgRg no AREsp 508.160/MG).”
(TJ-MT – APL: 00308086720098110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/10/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/10/2018)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que os juros de mora incidam a partir da citação da litisdenunciada, bem como para desobrigar a companhia seguradora do pagamento dos honorários de sucumbência, diante da ausência de pretensão resistida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021